Tribunal: TJSP
Processo: 1000962-38.2017.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contratos bancários – Sentença de extinção, sem resolução do mérito em relação a parte dos contratos impugnados pelo autor – Ilegitimidade ativa constatada – Sentença de parcial procedência no restante dos contratos – Recurso do autor – Pretensão que visa à revisão dos contratos juntados na peça inicial – Não acolhimento – Ilegitimidade ativa quanto a parcela

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contratos bancários – Sentença de extinção, sem resolução do mérito em relação a parte dos contratos impugnados pelo autor – Ilegitimidade ativa constatada – Sentença de parcial procedência no restante dos contratos – Recurso do autor – Pretensão que visa à revisão dos contratos juntados na peça inicial – Não acolhimento – Ilegitimidade ativa quanto a parcela dos contratos bem anotado pelo MM. Juízo – Autor/PJ que não figurou como contratante – Quanto às contratações revisadas, a r. sentença não comporta reforma – Cédulas de crédito bancário - Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Limitação da taxa de juros aos 12% a.a. - Impossibilidade – Ausência de limitação de juros às instituições financeiras – Tarifa inominada – Cobrança devidamente afastada – Réu que não demonstrou a contraprestação correspondente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706722
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000962-38.2017.8.26.0607, da Comarca de
Tabapuã, em que é apelante VLADIMIR SPINELI CATIGUA EPP, é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-38.2017.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 41024-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41024
APEL.No: 1000962-38.2017.8.26.0607
COMARCA: TABAPUÃ VARA ÚNICA
APTE. : VLADIMIR SPINELI CATIGUA EPP
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO
Ação revisional
Contratos
bancários
Sentença de extinção, sem
resolução do mérito em relação a parte dos
contratos
impugnados
pelo
autor

Ilegitimidade ativa constatada – Sentença
de parcial procedência no restante dos
contratos
Recurso do autor
Pretensão
que visa à revisão dos contratos juntados
na peça inicial
Não acolhimento

Ilegitimidade ativa quanto a parcela dos
contratos bem anotado pelo MM. Juízo

Autor/PJ que não figurou como contratante
Quanto às contratações revisadas, a r.
sentença não comporta reforma Cédulas de
crédito bancário - Taxa de juros que não
se mostra abusiva e nem se distancia da
prática do mercado
Capitalização mensal

Inexistência

Contrato
firmado
em
parcelas fixas - Limitação da taxa de
juros aos 12% a.a. - Impossibilidade

Ausência de limitação de juros às instituições financeiras

Tarifa
inominada
Cobrança devidamente afastada
Réu que não demonstrou a contraprestação
correspondente

Sentença
mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 499/515, proferida pela MM.
Juíza de Direito Patrícia da Conceição Santos, que julgou
parcialmente procedente a ação revisional ajuizada pelo
apelante VLADIMIR SPINELI CATIGUA EPP em face do apelado
BANCO BRADESCO S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-38.2017.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 41024-
V/E/D/O/AL/S
Sustenta o apelante, em síntese, que em
ação revisional ajuizada em face do réu, solicitou a
exibição
de
diversos
documentos
que
comprovam
os
serviços/taxas cobradas. Afirma que o banco réu não juntou
a documentação, devendo ser aplicados os efeitos do art.
400, CPC. Aduz que era caso de realização de prova
pericial. Requer o provimento do recurso a fim de que a r.
sentença seja reformada (fls. 518/525).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 580/582)
e respondido (fls. 528/548).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contratos
bancários ajuizada pelo apelante, na qual pleiteia o
afastamento de diversas tarifas e taxas bancárias.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa do autor quanto aos
contratos n. 000699210-2 (fls. 48/79), n. 0003.238.075
(fls. 80/86), n. 003290318 (fls. 87/93), n. 003951771
(fls. 94/101), e, n. 0825067-7 (fls. 380/394).
Nos demais contratos (cédulas de crédito
bancário n. 009594483, 0835046-9 e 0835044-6 (fls. 35/47,
395/411
e
412/428),
o
pedido
inicial
fora
julgado
parcialmente procedente, tão somente para afastar a
cobrança de tarifas inominadas.
Contra tal decisum recorre o autor.
Pois bem.
Em que pese o autor impugnar diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-38.2017.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 41024-
V/E/D/O/AL/S
tarifas e taxas relativos aos contratos indiciados em sua
peça inicial/recursal, sua pretensão será restrita às
cédulas de crédito analisada no MM. Juízo a quo, vez que
para as demais contratações contatou-se a ilegitimidade
ativa da parte.
Assim,
afasta-se
a
tese
de
cobrança
irregular de tarifas inominadas, taxa de administração,
seguro prestamista, cestas flex e empresarial, tarifa de
adiantamento ao depositante e tarifa de ação de bem,
atinentes aos contratos afastados.
Passa-se à análise das cédulas de crédito
bancário n. 009594483, 0835046-9 e 0835044-6.
De
início,
afasta-se
a
preliminar
de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide.
Destaca-se
que
compete
ao
Magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Em
outras
palavras,
o
juízo
de
admissibilidade da prova não compete à parte, mas sim ao
Magistrado.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC:
“Sendo o julgador o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua
realização:
JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP. 7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1),
/RJM 185/213(AP 0313.07.219415-9/001).
in CPC e
Legislação Processual em Vigor Saraiva 47a Ed.
2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-38.2017.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 41024-
V/E/D/O/AL/S
E ainda:
“O propósito de produção de provas não obsta ao
julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE
96725/RS Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação
de forma antecipada.
Vencida a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal, o que não se vislumbra acolhimento.
No que se refere à cédula de crédito
bancário- capital de giro n. 009594483, procedeu o autor à
juntada de cópia do instrumento contratual às fls. 35/47.
Por tal avença, restou pactuada a taxa de
juros mensal de 2,509% ao mês e 34,644% ao ano, não
havendo qualquer abusividade, até mesmo por não se
distanciar das taxas praticadas no mercado para operações
da mesma espécie. Tampouco há de se cogitar cobrança de
juros em dissonância com o contrato.
O mesmo é de se observar das cédulas de
crédito bancário juntadas às fls. 395/411 e 412/428.
É notório e pacífico na jurisprudência
pátria que nas contratações realizada por instituições
financeiras não se aplica a limitação da Lei de Usura.
Neste sentido, tem-se o entendimento do C. STJ, que
sumulou no verbete no 382 que, “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-38.2017.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 41024-
V/E/D/O/AL/S No mais não há que se falar em
capitalização de juros.
Em
se
tratando
de
cédula
de
crédito
bancário, há previsão de capitalização de juros, conforme
previsão expressa no artigo 28 da Lei 10.931/04, que
regulamenta esta modalidade de título de crédito.
No mais, o financiamento fora obtido por
meio de prestações em valores fixos, daí porque não há que
se falar no caso em capitalização, mostrando-se desnecessário tecer comentários sobre a
constitucionalidade da Medida Provisória bem como sobre a
impugnada Tabela Price ou outro sistema de amortização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado o pagamento em parcelas de valores
fixos, nas quais considerada a taxa contratada, não
há cogitar da incidência de juros capitalizados
mensalmente
Cobrança de tarifas bancárias

Adoção do entendimento firmado pelo STJ, em sede de
recurso repetitivo: REsp no 1.251.331-RS Tarifas
de serviços de terceiros e de “ serviços corresp.
Não bancário” Existência de pactuação expressa
Cobrança autorizada pelas Resoluções 2.303/1996 e
3.518/2007, com redação alterada pela Resolução
3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança
abusiva
Ação Revisional improcedente
Recurso
provido” (Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341 Rel.
Álvaro Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES
FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em parcelas
de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000962-38.2017.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 41024-
V/E/D/O/AL/S
Passarinho Júnior).
No que se refere às tarifas, correta a r.
sentença ao afastar a cobrança de “tarifa” contida na
avença de n. 009594483, no valor de R$ 2.100,00, já se
trata de tarifa genérica, cuja prestação da referida
contraprestação não logrou êxito do banco réu demonstrar,
ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, CPC.
A devolução, no caso, deve se dar na forma
simples, pois ausente demonstração de má-fé da casa
bancária.
As demais tarifas e taxas não restaram
consignadas nas avenças em análise.
Por fim, e quanto à mora, não adimplente o
autor quanto ao pagamento dos débitos contraídos, tem-se
por sua mora ex ré, de modo que deve arcar com os encargos
moratórios tal como ajustado, ante a regular previsão
contratual.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR